Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708871-74.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: EMERSON ALVES DOS SANTOS e outro PACIENTE: ANA PAULA ALVES DA SILVA (nome social ENZO LEVI ALVES DA SILVA) AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por EMERSON ALVES DOS SANTOS e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 45.718, em favor de ANA PAULA ALVES DA SILVA (nome social ENZO LEVI ALVES DA SILVA), presa(o) desde 15/3/2021, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 288, parágrafo único e artigo 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, além do artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90 (por duas vezes), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 142/144). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque não há indícios de materialidade e autoria delitiva. Pontuam que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Acrescentam que “não há que se falar em cometimento de crime durante o cumprimento da pena, tendo em vista que o processo relatado, encontra-se extinto diante do integral cumprimento da pena do sentenciado”. Por fim, manifestam-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 83/2021-24a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 1.114/2021 – 24a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 66/2021 e Termos de Restituição no 52, 53 e 54/2021 (fls. 26/82). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, a(o) paciente, na companhia de outros três indivíduos, dentre eles, dois adolescentes, praticaram roubo a três transeuntes, mediante o emprego de violência (tapas, chutes e puxões de cabelo) e grave ameaça, competindo especificamente a(o) paciente a direção de veículo automotor, conferindo fuga aos demais. Destaca-se que após o roubo, o grupo tentou-se evadir do local, contudo, em razão de já estar sendo investigado há um mês pela polícia em decorrência da prática de diversos delitos patrimoniais na região, foram impedidos pelos agentes policiais que fecharam parcialmente a rua com a viatura policial (fls. 26/86). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo representação da autoridade policial e do Ministério Público (fls. 83/96 e 136/137), converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 142/144): “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso com adolescentes, assaltaram quatro vítimas, ameaçando-as de morte, tendo havido, ainda violência real contra os ofendidos, conforme narrado na ocorrência policial. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar. Não se olvide que, conforme informações prestadas pelo condutor da prisão em flagrante e constantes da representação do Delegado de Polícia pela conversão da constrição em prisão preventiva, os autuados teriam constituído associação criminosa para a prática de delitos da mesma espécie (roubo). O autuado ENZO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubos majorados. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. ENZO ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de lesão corporal (...) No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa (...) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaca-se ainda que a(o) paciente é reincidente pelo crime de roubo (fls. 109/111) e ainda responde pelo delito de lesão corporal (fl. 100 – processo no 0720385-49.2020.8.07.0003), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021 16:28:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora